Tribunal: TJES
Processo: 5005528-92.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005528-92.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

2. Há evidente divergência entre os dados do empréstimo contestado (iniciado em 2022, 51 parcelas) e a documentação apresentada pelo banco (contrato de 2018, 72 parcelas). A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação específica que gerou os descontos a partir de 2022.

3. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de comprovação da contratação, impõe a declaração de inexistência do débito.

4. Os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, pois a conduta do banco, ao não comprovar a operação e utilizar dados antigos, viola a boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

6. Para evitar enriquecimento sem causa, o valor eventualmente creditado na conta do autor, referente ao contrato nulo, deve ser restituído ao banco, corrigido pela taxa SELIC, autorizada a compensação.

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
em face da r. sentença (id. 9550535) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Restituição do Indébito
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 9550537), o apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao considerar regular a contratação do empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário a partir de abril de 2022. Afirma que o Banco apelado juntou aos autos documentos referentes a um contrato antigo, celebrado em 2018, para justificar os débitos recentes, prática que configura a “perpetuação de empréstimos” sem o seu consentimento para a nova operação. Destaca a divergência entre os dados do empréstimo contestado (iniciado em 2022, com 51 parcelas de R$ 34,43) e a documentação apresentada pelo banco (referente a uma operação de 2018, com 72 parcelas).

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões (id. 9550539), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005528-92.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
em face da r. sentença (id. 9550535) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Restituição do Indébito
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 9550537), o apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao considerar regular a contratação do empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário a partir de abril de 2022. Afirma que o Banco apelado juntou aos autos documentos referentes a um contrato antigo, celebrado em 2018, para justificar os débitos recentes, prática que configura a “perpetuação de empréstimos” sem o seu consentimento para a nova operação. Destaca a divergência entre os dados do empréstimo contestado (iniciado em 2022, com 51 parcelas de R$ 34,43) e a documentação apresentada pelo banco (referente a uma operação de 2018, com 72 parcelas).

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões (id. 9550539), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 321815212-6_0001, que ensejou descontos no benefício previdenciário do apelante a partir de abril de 2022, e, por conseguinte, a existência de responsabilidade civil da instituição financeira.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ser pessoa idosa, aposentado, e que foi surpreendido com descontos mensais de R$ 34,43 (trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo consignado junto ao Banco Pan S.A. (contrato nº 321815212-6_0001), no valor total de R$ 10.950,48 (dez mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 51 (cinquenta e uma) parcelas, com suposta liberação de R$ 1.755,92 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Alegou não ter contratado tal empréstimo, tratando-se de fraude ou de prática abusiva da instituição financeira. Requereu a declaração de inexistência/nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

Conforme relatado, o d. juízo
a quo
julgou a demanda improcedente, entendendo que
“os documentos juntados aos autos pelo réu na peça de defesa, demonstram que o requerente autorizou os descontos incluídos em seu nome, conforme assinatura acostada no contrato, sendo correspondente aquela do documento de identificação do autor”
.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

O apelante, em suas razões recursais, aponta uma questão crucial: a documentação apresentada pelo Banco apelado para sustentar a regularidade da contratação (ids. 9550373, 9550374, 9550375, 9550376, 9550377) refere-se a uma operação de empréstimo datada de 03/09/2018, com prazo de 72 (setenta e duas) parcelas. Por outro lado, o empréstimo questionado pelo apelante, e que originou os descontos a partir de abril de 2022, conforme extrato do INSS (id. 9550349), possui características distintas: data de inclusão em 03/04/2022, 51 (cinquenta e uma) parcelas de R$ 34,43 (trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Resta evidente a desconexão entre o fato gerador da lide (descontos iniciados em 2022 referentes a uma operação específica) e a prova documental apresentada pelo Banco apelado para justificar tais descontos (contrato e demonstrativo de 2018).

Ora, o Banco não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a existência de um novo contrato, datado de 2022, que autorizasse os descontos nas condições informadas no extrato do INSS, nem uma repactuação válida do contrato de 2018 que resultasse nas novas condições e descontos.

Como se sabe, a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, o § 3º do referido artigo estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, tendo o apelante negado a contratação da operação que gerou os descontos a partir de 2022, incumbia ao Banco Apelado o ônus de comprovar a regularidade desta transação específica, o que não foi feito de maneira satisfatória com a apresentação de documentos de 2018.

Ademais, a simples apresentação de um contrato antigo não possui o condão de validar descontos futuros sob novas condições, se não houver prova de nova manifestação de vontade do consumidor para tanto.

Dessa forma, não tendo o Banco apelado se desincumbido do ônus de provar a efetiva e regular contratação do empréstimo que originou os descontos a partir de abril de 2022, nos moldes em que foram realizados, impõe-se o reconhecimento da inexistência/nulidade do referido negócio jurídico.

Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente, referentes a esta operação irregular de 2022, são, portanto, indevidos.

Quanto à restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito do consumidor à repetição do indébito, em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

No presente caso, considerando que os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021 (marco da modulação estabelecida pelo STJ) e que a conduta do banco, ao não comprovar a regularidade da operação específica de 2022 e potencialmente utilizar dados de contrato anterior para justificar novos débitos, fere a boa-fé objetiva, a restituição deve se dar em dobro.

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
. A privação de parte dos proventos, essenciais à subsistência de pessoa idosa, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor.

Assim, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pelo apelante.

No que se refere aos consectários legais, sobre os valores a serem restituídos em dobro (dano material), incidirá a taxa SELIC (que engloba juros de mora e correção monetária) a partir de cada desconto indevido. Sobre o valor da indenização por danos morais, a taxa SELIC incidirá a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), nos termos da jurisprudência atual que busca unificar os critérios para a SELIC, considerando que ela já recompõe a mora e a inflação.

Finalmente, para evitar o enriquecimento sem causa do apelante, caso o valor do empréstimo ora declarado inexistente tenha sido efetivamente creditado em sua conta bancária em abril de 2022 e não tenha sido por ele devolvido, tal montante deverá ser restituído ao Banco apelado, corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde a data do referido crédito, autorizada a compensação com os valores devidos pelo Banco

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
para reformar a r. sentença de primeiro grau e, em consequência,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

(i) DECLARAR A INEXISTÊNCIA/NULIDADE
do contrato de empréstimo consignado nº 321815212-6_0001, que originou os descontos no benefício previdenciário do autor a partir de abril de 2022;

(ii) CONDENAR o BANCO PAN S.A.
a cessar definitivamente os descontos referentes ao referido contrato no benefício previdenciário;

(iii) CONDENAR o BANCO PAN S.A.
a restituir ao apelante, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em virtude do contrato ora declarado nulo/inexistente, incidindo a taxa SELIC sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos;

(iv) CONDENAR o BANCO PAN S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, incidindo a taxa SELIC a partir da data deste julgamento.

(v) DETERMINAR
que o apelante restitua ao
BANCO PAN S.A.
o valor de R$ 1.755,92 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), caso comprovadamente creditado em sua conta em abril de 2022 e não devolvido, incidindo a taxa SELIC desde a data do crédito, autorizada a compensação com os valores devidos pelo Banco.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma da restituição em dobro e dos danos morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)